Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725035-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra a decisão de ID. 233333515, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em ID. 237956483, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0710532-27.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Em suas razões recursais (ID. 73153021), o exequente agravante, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que já realizou diversas pesquisas através dos sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud, as quais restaram insuficientes para satisfação do débito; e agora, requereu a expedição de ofício à SUSEP. Aduz que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Entende que a pesquisa SisbaJud não alcança os valores que se buscam com a expedição do ofício pretendido, e destaca a necessidade de auxílio do poder judiciário, porque não é possível a adoção da medida por meios próprios. Ao final, requer que a concessão do efeito suspensivo; e no mérito, que seja dado provimento ao recurso. Preparo regular (ID. 73165491). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que "o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de pesquisa, via ofício, junto ao SUSEP – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Ademais, cabe destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ante a revelia do réu-agravado (ID.9338738 - na origem), aguarde-se o prazo para contrarrazões em cartório. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora